Tribunal: TJDFT
Processo: 0702051-62.2023.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3o, DO CP). APARELHO CELULAR. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ACERCA DA ORIGEM LÍCITA DO PRODUTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela parte ré em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante como incurso nas penas do art. 180, § 3o, do CP e fixou a pena definitiva em 1 mês de detenção com regime inicial aberto, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser definida pelo juízo da execução.
2. Consta da denúncia que em janeiro de 2023 o apelante, agindo de forma voluntária e consciente, adquiriu e recebeu o aparelho celular, marca Samsung, modelo J8, que havia sido roubado e que poderia se saber ser obtido por meio criminoso em razão de sua natureza, da diferença entre o valor e o preço e da condição de quem o ofereceu e entregou; ainda, apurou-se que o celular havia sido roubado em 23/01/2023, conforme a ocorrência policial 295/2023-18a DP.
3. Em suas razões de recurso, o apelante sustenta que inexistem provas suficientes para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se existem provas suficientes para a condenação pelo crime imputado ao apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para configuração do crime de receptação culposa, nos termos do art. 180, §3o, do Código Penal, é necessária a presença de qualquer uma das três circunstâncias previstas no tipo, quais sejam, natureza do bem, desproporção entre valor e preço ou condição de quem a oferece, as quais são aptas a presumir que o bem foi obtido por meio criminoso.
6. A materialidade e a autoria do crime foram devidamente demonstradas nos autos pelo Termo Circunstanciado no 113/2023 - 18a DP, Ocorrência Policial no 1.074/2023-0 - 18a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 113/2023 - 18a DP e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual se revelou segura, coesa e confirmou os fatos narrados na denúncia.
7. Observa-se que estão presentes os elementos objetivos e subjetivos para que seja configurado o crime de receptação; é incontestável a falta de diligência do apelante quanto à origem da coisa à ocasião em que adquiriu o aparelho celular por R$ 350,00, de uma pessoa desconhecida que vendeu o celular em um campo de futebol em Brazlândia/DF, sem qualquer documentação ou indício da origem lícita do bem; o réu sequer apresentou nota fiscal ou a caixa do aparelho; os depoimentos prestados por testemunha policial e pelo próprio réu confirmam esses fatos, evidenciando que a transação ocorreu em contexto que, pela natureza e circunstâncias, deveria ter despertado suspeitas quanto à licitude do bem.
8. A apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a licitude de sua aquisição; não comprovada, ao menos a aparente regularidade do recebimento da coisa subtraída, inviável a absolvição do crime de receptação. Precedente Acórdão no 1736513.
9. Caberia ao réu demonstrar a licitude quanto à aquisição do aparelho celular, o que não ocorreu na espécie; logo, não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é coerente e os elementos colhidos na fase investigativa foram confirmados em juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, evidenciando de forma clara a autoria e a materialidade do delito.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação criminal conhecida e não provida. Sem custas e sem honorários.

_________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1736513, 00071188520198070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 7/8/2023.